Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FARDAMENTO NÃO FORNECIDO PELA CORPORAÇÃO. AQUISIÇÃO DO ENXOVAL MILITAR PELO ALUNO. INDENIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FARDAMENTO, LIMITADA À RAZÃO DE UM QUARTO DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MILITAR (DECRETO DISTRITAL 23.391/2002, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELO 35.605/2014). NÃO DEMONSTRADO EXCESSO NO PODER REGULAMENTAR: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente com vistas à reparação por danos materiais estimados em R$ 7.810,44 (valor despendido à aquisição do enxoval militar). Insurgência em face da sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) recebeu a determinação de que deveria adquirir todo o enxoval e fardamento exigidos; (b) não teria sido ressarcido dos valores despendidos; (c) o auxílio fardamento deveria guardar correspondência à “situação A” e não à “situação D” da Tabela II do Anexo IV, nos termos do art. 3o da Lei 10.486/2002; (d) “o auxílio fardamento recebido destinava-se apenas à manutenção do uniforme, e não à aquisição”; (e) é dever do erário “adquirir todo o enxoval militar do Recorrente até o término do curso de formação, conforme previa a Lei no 10.486/2002”; (f) “o limite de indenização no importe de 1⁄4 da remuneração mensal do cadete é completamente desarrazoado”, e, portanto, “ilegal”.
III. O Decreto Distrital 23.391/2002, ao regulamentar o pagamento do auxílio fardamento previsto na Lei de Remuneração dos Militares do Distrito Federal (Lei 10.486/2002), estabelece, no seu artigo 2o, que os militares do Distrito Federal, no desempenho de atividades de natureza ou interesse policial-militar ou bombeiro-militar, farão jus ao pagamento do auxílio-fardamento ou ao fornecimento de uniformes, em conformidade com o disposto na tabela II do anexo IV da Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002. E, nos termos do artigo 3o, quando o fardamento não for fornecido pelas corporações, os cadetes e soldados de 2a classe serão indenizados pelo valor real da aquisição, até o limite de 1⁄4 (um quarto) da remuneração mensal do militar. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 35605 de 03/07/2014).
IV. De fato, nos termos da tabela II do anexo IV, alínea “A” da Lei 10.486/2002, e do artigo 2o, §1o do Decreto Distrital 23.391/2002, o fornecimento, do uniforme e roupa de cama ao cadete, estaria a cargo do erário. No entanto, o artigo 3o do referido Decreto regulamentar, com nova redação dada pelo Decreto Distrital 35.605/2014 (vigente à época dos fatos), em caso de não fornecimento, estabelece indenização limitada à razão de 1/4 (um quarto) da remuneração mensal do respectivo militar.
V. Respeitante à limitação imposta no aludido artigo, não se verifica qualquer ilegalidade, porquanto não exorbita o poder regulamentar conferido ao chefe do Poder Executivo, dado que estaria em conformidade com os princípios da Administração Pública, notadamente a moralidade, eficiência, razoabilidade e legalidade.
VI. No caso concreto, consoante os documentos colacionados, dessume-se que o pagamento do auxílio fardamento realizado em março de 2019 (ficha financeira – ID. 24339617, pág. 1) corresponderia à indenização atinente ao enxoval adquirido, prevista no artigo 3o do Decreto Distrital 35.605/2014, uma vez que o militar ainda não teria completado um ano de exercício no mesmo posto ou graduação, situação que estaria em consonância ao pagamento realizado em janeiro de 2020 (mesma rubrica – ID. 24339618, pág.1), nos termos da tabela II, do anexo IV, alínea “D” da Lei 10.486/2002.
VI. Desse modo, escorreita a sentença de improcedência, na medida em que o valor pago a título de auxílio fardamento teria atingido “o teto normativo de um quarto da remuneração mensal do autor, de modo que nada mais lhe é devido a esse título”.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.